Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712793-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI HAGE KARAM GIORDANO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista que, após a interposição do presente recurso, o Juízo singular determinou “a intimação, com urgência, dos réus para cumprimento provisório da sentença, que reconheceu o pedido do autor para concorrer às vagas reservadas aos candidatos PCDs”, impõe-se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante, o que foi, inclusive, informado pelo próprio recorrente (ID no 48303084). Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2023 17:38:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator